Tribunal: TJMT
Processo: 0004931-53.2016.8.11.0018
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004931-53.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADEMIR ZUMBA - CPF: 935.998.031-53 (APELANTE), REGIANE APARECIDA SAMPAIO - CPF: 021.096.091-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– LESÃO CORPORAL - ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS
– (ART. 129§ 9o CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
–
I - DESCLASSIFICAÇÃO -

LESÃO CORPORAL SIMPLE
S – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS MUITO CONVINCENTES – CONSUMAÇÃO DO CRIME NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E AFETIVAS

–
II - AFASTAMENTO DO
SURSIS
- CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO –
IMPERTINÊNCIA – POSSIBILIDADE NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – OPORTUNIDADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTE DO STJ –

III -

GRATUIDADE DAS CUSTAS JUDICIAIS
–
IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
–

RECURSO DESPROVIDO
- CONTRA O PARECER DA PGJ.

I -
Comprovada a convivência marital anterior ao fato, entre condenado e vítima, não há que se cogitar de afastamento da incidência das disposições contidas na Lei n.o 11.340/06 e a condenação pelo cometimento do crime previsto no art. 129, §9o, do CP, porquanto indiscutível que as lesões corporais foram praticadas com prevalência das relações íntimas de afeto, aliás, a teor da Súmula n.o 600 do STJ, não se exige, sequer, a coabitação atual para a incidência da Lei Maria da Penha;

-
O depoimento da vítima quando harmônico, coerente e corroborado pelas demais provas existentes nos autos, se revela prova cabal para manter o édito condenatório, sendo inviável pois, desclassificar o crime de lesão corporal cometido no âmbito doméstico, ou seja, lesão corporal qualificada, para lesão corporal simples;

II -
A recusa do
sursis
é uma faculdade do agente, eis, que poderá concordar, ou não, com as condições estabelecidas, contudo, o momento adequado para aceitá-lo ou rejeitá-lo, se dá em audiência admonitória, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, logo, a competência para examinar o pleito de renúncia ao benefício contemplado no art. 77, do CP é do Juízo das Execuções Penais. Precedentes;

III -
Por se tratar de matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, único competente para analisar possível mudança, entre a data da condenação e a execução do título judicial, da situação econômico-financeira do condenado, não há como ser analisado o pedido de isenção do pagamento de custas e despesas processuais na via eleita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo por
Ademir Zumba
, contra a sentença na qual foi condenado como incurso na sanção do artigo 129 §9o do CP, sendo-lhe aplicada a pena definitiva de
3 meses
e
15 dias
de
detenção
, em regime
aberto
e, ao final,

concedido o benefício do
sursis,
nos termos do art. 77 do CP (Id. 26831968).

A Defesa pretende a
desclassificação
do crime de lesão corporal qualificada (art. 129 §9o, CP) para lesão corporal simples, (art. 129, “caput”, CP); alternativamente, pede pelo
afastamento do benefício do
sursis
,
estabelecendo-se o regime aberto para o cumprimento da pena corporal, pretendendo ainda, o benefício da justiça gratuita.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou o
provimento parcial
do recurso, afastando-se o benefício do
sursis
(Id. 26832499);
igualmente
a
Procuradoria Geral de Justiça em parecer
opinou,
contudo, fazendo-o sem ementar os seus termos (
Id. 33094987).

É o relatório.

Em pauta de sessão de julgamento.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020